Tribunal: TJMT
Processo: 1004466-24.2020.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004466-24.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WS ENERGIA SOLAR LTDA - ME - CNPJ: 27.319.392/0001-02 (RECORRENTE), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), THALITA SOUZA SANTOS - CPF: 043.650.761-75 (ADVOGADO), ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 80.224.785/0001-15 (RECORRIDO), ANGELO PAULO FADONI - CPF: 313.964.616-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO – DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA ESTIPULADA EM CONTRATO COM TERCEIRO – MERA LIBERALIDADE - AUSÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 132855656, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a condenação na indenização por

danos materiais (id. 132855662), enquanto a demandada, em suas razões recursais (id. 132855676), pleiteia o não reconhecimento da demora na entrega, uma vez que não houve trânsito em julgado na ação nº

1000716-14.2020.8.11.0006.
Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

O reclamante apresentou contrarrazões no id. 132855679. Não houve a apresentação de contrarrazões pela reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante afirma que foi contratada em
01/11/2019,
pela empresa
BENEDITO LUIZ PASSOS ME,
para prestar o serviço de “
Projeto e Instalação de Microgeração distribuída na modalidade Energia Solar”,
no valor de
R$ 389.964,09 (trezentos e oitenta e nove mil e novecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos).

Aduz que, para a execução da obra, era necessário adquirir equipamentos, os quais foram comprados da reclamada, em
16/12/2019
(id. 132852768), que somente foram entregues em
07/05/2020
.

Nesse sentido, alega que a demora na entrega dos produtos foi declarada nos autos nº
1000716-14.2020.8.11.0006
, sendo confirmada em sede de recurso julgado em
11/07/2022
.

Aduz que, em razão da demora na entrega, foi obrigado a rescindir o contrato com a empresa
BENEDITO LUIZ PASSOS ME,
pagando multa por descumprimento contratual, no valor de
R$ 25.496,41 (vinte e cinco mil e quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos),
além da conta de energia da Unidade Consumidora 6/947656-5, referente ao mês de
março/ 2020
, no valor de
R$ 8.893,78 (oito mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos)
.

Diante disso, pede a restituição do valor de
R$ 34.390,19 (trinta e quatro mil e trezentos e noventa reais e dezenove centavos)
, referente ao pagamento da multa contratual, bem como a referida fatura de energia elétrica.

Em sede de contestação, a reclamada afirma que não houve prazo fixado para a entrega dos equipamentos, pois, ainda que a compra tenha sido à vista, os equipamentos adquiridos pelo reclamante são feitos sob encomenda, em especial os transformadores, que devem atender o projeto particular de microgeração fotovoltaica para atender as necessidades do comprador.

Narra que,
no dia 22/01/2020
,
as partes firmaram um acordo, via contato telefônico, no qual ficou estabelecido que, em razão de os produtos constantes da 1ª proposta (no valor de valor de R$ 32.600,00 - trinta e dois mil e seiscentos reais) não estarem disponíveis em estoque, que a reclamada liberaria os produtos da 2ª proposta, cujo valor seria
R$ 136.570,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos e cinquenta reais),
além de
R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) de frete, totalizando R$ 138.920,00 (cento e trinta e oito mil e novecentos e vinte reais).

Alega que, em contrapartida, quando chegasse em estoque os produtos referentes a 1ª proposta, o reclamante efetuaria o pagamento para liberação (embarque) dos mesmos, sendo que em tudo o reclamante teve ciência e deu de acordo.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente a pretensão inicial
, sob os seguintes fundamentos:

“(...)Ab initio,
cumpre esclarecer que a controvérsia quanto ao prazo de entrega do material adquirido com a Requerida foi objeto dos autos 1000716-14.2020.8.11.0006
.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da demanda sob análise é a responsabilidade da Requerida pelo ressarcimento dos valores pagos pela parte autora ao contratante.

Nos autos supracitados ficou comprovado que houve a venda de produtos não disponíveis a pronta entrega que foi efetivamente enviado ao autor em maio/2020, aproximadamente 05 meses depois.

O prazo transcorrido evidentemente é demasiado para entrega da mercadoria, bem como para a entrega de obra, justificando que a parte autora tenha se utilizado da boa prática comercial no intuito de compensar seu cliente pela espera.

Contudo, as cláusulas contratuais entre a parte autora (contratado) e seu cliente é expresso quanto ao prazo de entrega da obra: 30 dias após a entrega dos equipamentos fotovoltaicos. Ou seja, há uma condição para o cumprimento do contrato; não cumprida esta condição, não há o que se falar em descumprimento contratual
.

Assim, tenho que o pagamento realizado pela parte autora ocorreu por sua liberalidade, não devendo tal ônus ser repassado à Requerida
.
(...)”
(
grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
,
vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, embora tenha restado incontroverso nos autos a demora na entrega dos produtos,
vê-se que a empresa reclamada não tinha obrigação de pagar multa e nem a energia elétrica do cliente
BENEDITO LUIZ PASSOS ME
, uma vez que no contrato firmado entre as partes consta o seguinte: “
(...)

Concluir o serviço no prazo de 30 dias contados do dia posterior à entrega dos equipamentos fotovoltaicos, descontados os dias de paralisação por motivo de chuva ou comprovada força maior (
...)
” (id. 132852795).

Para que seja imputada a responsabilidade civil se faz mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

Logo, não comprovada a necessidade de a parte autora pagar para o cliente a multa e a fatura de energia elétrica, não há se falar em indenização por danos materiais.

No caso, em que pesem as alegações das recorrentes, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante. Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022